Tribunal: TJBA
Processo: 8185049-23.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8185049-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DOS SANTOS MERCES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO NO PERÍODO DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. SENTENÇA INTEGRADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em mandado de segurança contra sentença que declarou nula a cassação da carteira nacional de habilitação (CNH) definitiva do impetrante, determinando o seu desbloqueio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cassação de CNH em virtude de infração de trânsito cometida durante o período da permissão para dirigir (PPD), sem a prévia instauração de processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. A expedição da CNH definitiva pelo órgão de trânsito consolida uma situação jurídica que gera no condutor a legítima expectativa quanto à regularidade do seu direito de dirigir.

4. Qualquer penalidade que restrinja ou suprima o direito de dirigir de um condutor com habilitação definitiva, a exemplo da cassação, exige obrigatoriamente a instauração de processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

5. A prerrogativa da administração pública de rever e anular os seus próprios atos não é absoluta e não afasta a necessidade de observância do devido processo legal quando a medida atingir direitos do administrado.

6. A cassação sumária efetuada mediante mero bloqueio no sistema informatizado do órgão de trânsito ofende garantias constitucionais e configura flagrante ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária n. 8185049-23.2024.8.05.0001, em que figura como remetente o
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
, e como interessados
CRISTIANO MOREIRA DE PADUA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/BA).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA em reexame necessário
, pelas razões adiante explanadas.